Tribunal: TJMT
Processo: 1021826-16.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1021826-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[VIVIAN NASCIMENTO CISI - CPF: 057.152.331-51 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1021826-16.2022.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO ORIGINAL S/A

Recorrid
o
:
VIVIAN NASCIMENTO CISI

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
29-02/06/2023

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Trata-se de ação na qual
a parte autora
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

2. Malgrado a empresa
Agravante
mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva
por meio de documentação hábil
. Nota-se que,
nessas circunstâncias, competia à empresa trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante
“
call

center
”,
ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Telas
sistêmicas
colacionados
aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
a parte
consumidor
a
.

4.
Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa
Agravante
ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo
.

5.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
1
.000,00 (mil reais), que se encontra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
. Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou

provimento ao recurso inominado apresentado pel
a

A
gravad
a
.

O
juízo de origem julgou

parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial
, declarando à inexistência do débito e condenado a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformad
o
,
o

A
grava
nte

BANCO ORIGINAL S/A
apresentou recurso inominado, o qual fora
negado provimento.

Irresignad
a
com aludida
decisum
,
a empresa
A
gravante
BANCO ORIGINAL S/A

apresent
a
o presente Agravo Interno,
sustentando

a inexistência de ato ilícito, bem como
a validade das telas sistêmicas para comprovação da relação jurídica controvertida
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023